Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711763-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSELIA PEREIRA DE ARRUDA AGRAVADO: DIEGO SORATO PAGANI DESPACHO A agravante-exequente postula a penhora no rosto dos autos em ação indenizatória movida pelo agravado-executado (proc. no 0313525-43.2018.8.24.0020), que tramita perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Criciúma/SC. No entanto, da análise dos autos originários, não há informação acerca da citação do agravado-executado (ids. 15989319, págs. 43/56, 72 e 87, e 15989323, pág. 155), o que evidencia suposta contrariedade aos arts. 239 e 829 do CPC. Intime-se a agravante-exequente para informar se o agravado-executado foi citado, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 15 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora